Tribunal: TJES
Processo: 5002236-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002236-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSINETE ROSA DE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rosinete Rosa de Carvalho Oliveira contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados contra OI S/A – Em Recuperação Judicial, reconhecendo a inexistência da dívida e arbitrando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é adequado ou se deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e à função pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando a posição social e econômica das partes, a intensidade do dolo ou grau de culpa, a repercussão social da ofensa e o caráter punitivo-retributivo da medida, sempre respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para cumprir as finalidades ressarcitórias e pedagógicas em casos de negativação indevida, especialmente considerando o impacto na honra e dignidade da autora.

5.

Nesse cenário, é razoável majorar a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes deste Tribunal para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve ser fixada considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e a função pedagógica, não podendo o valor ser ínfimo a ponto de esvaziar sua finalidade compensatória e educativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0024427-93.2015.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 18/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002236-69.2023.8.08.0021

APELANTE: ROSINETE ROSA DE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSINETE ROSA DE CARVALHO OLIVEIRA
em razão da r. sentença ID 9211241 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos por ela deduzidos em face do
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em suas razões, ID 9211242, a autora da demanda, aqui apelante, salienta que o
quantum
arbitrado a título de danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco ao caráter pedagógico e ressarcitório.

Não foram apresentadas contrarrazões pela recorrida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda afirmando ser vítima de negócio jurídico fraudulento, decorrente de contratação de plano de TV a cabo, que gerou negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Foi proferida sentença que reconheceu que a apelante não contratou os serviços, de modo a declarar inexistente a dívida e indevida a negativa, arbitrando danos morais na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recurso versa, somente, sobre o
quantum
dos danos morais, uma vez que a questão relativa à
falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a inscrição do nome da autora, restou definitivamente julgada.

Ora, a indenização deve ser fixada segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Nesse cenário, tenho que valor da condenação
deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito.

Confira-se a jurisprudência deste Sodalício a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude (AGRG no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2. As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial. 3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação. 4
. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0002449-41.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 11/04/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IP
SA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE. 1 - Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [... ] (RESP n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 - No caso em apreço, o nome do segundo recorrido foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, em virtude de débitos decorrentes de serviços prestados pela apelante, mas que não foram por ele contratados, revela flagrante ilegalidade e denota o acerto a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória, notadamente porque não comprovada a alegada culpa exclusiva de terceiro.
3 - Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor
. 4 - Apelo parcialmente provido. (TJES; AC 0006420-19.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/07/2022; DJES 28/07/2022)

Em igual sentido os Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a instituição financeira tenha defendido a sua boa-fé e a legitimidade da contratação, não trouxe aos autos cópia do contrato questionado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando, assim, a inexistência de fraude na contratação do objeto do presente feito e não se desincumbindo do ônus de comprovar a licitude do negócio jurídico.
2. Encontram-se presentes os requisitos autorizadores da indenização, tendo em vista a cobrança indevida por serviços não contratados, acrescida da negativação indevida, inscrição que deve ser excluída.
3. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para reparar os danos sofridos pelo consumidor e foi fixado em consonância com a jurisprudência deste tribunal de justiça
. 4. Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso do consumidor conhecido e provido. (TJCE; AC 0203874-82.2022.8.06.0167; Sobral; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE 02/10/2024; Pág. 151)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
. Cessão de crédito. Ausência de notificação ao devedor. Art. 290 do Código Civil. Exigibilidade da obrigação mantida. Inscrição como exercício regular de direito. Comprovação da contratação originária. Ônus que o réu não desincumbiu. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco da atividade. Dano moral configurado. Negativação indevida.
Quantum indenizatório fixado em r$5.000,00 (cinco mil reeais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do entendimento desta corte de justiça em situações semelhantes
. Inversão do ônus de sucumbência. Fixação dos consectários legais. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0718643-33.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento; DJAL 01/10/2024; Pág. 243)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e assim fixo a indenização por danos morais no correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e correção monetária deste arbitramento (Súmula 362, do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)